Tribunal: TJMT
Processo: 1025032-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025032-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEONE MARQUES ARANTES - CPF: 534.172.676-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE MÍDIA DE SEXO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - DECISÃO DE REMIÇÃO POR ESTUDO QUE EXCEDE A MÉDIA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS - PEDIDO MINISTERIAL PARA DESCONSIDERAR AS HORAS EXCEDENTES - REMIÇÃO POR TRABALHO QUE CONSIDERA HORAS EXTRAS - TEMPO DE ESTUDO DEVE GUARDAR ISONOMIA COM A HIPÓTESE POR TRABALHO - PROPÓSITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP - DECISÃO MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de remição por trabalho, no caso de superação da jornada máxima de 8 (oito) horas,
“eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena”
(STJ, HC nº 462.464/SP).

O c. STJ firmou o entendimento de que
“o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho”
(HC nº 461047/SP; AgRg no HC nº 606826/SP; AgRg no AREsp nº 1720688/SC).

“É possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo.”
(TJMT, AgExPe NU 1002085-56.2023.8.11.0000; AgExPe NU 1020535-81.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025032-07.2023.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

CLEONE MARQUES ARANTES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000407-12.2021.8.11.0015), que remiu 7 (sete) dias da pena do agravado

CLEONE MARQUES ARANTES
, decorrente de condenações por estupro de vulnerável e posse de mídia contendo pornografia envolvendo criança ou adolescente a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - 217-A,
caput
, do CP, e art. 241-B, do ECA - (ID 186921156 - fls. 131/134).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que a carga horária de estudo excedente às 4 (quatro) horas diárias previstas no art. 126, § 1º, I, da LEP
“deve ser desconsiderada para efeitos de remição de pena”.

Pede provimento para que seja reformada a decisão
“prolatada em 22/06/2022”
, a fim de que sejam deferidos
“somente 03 dias de remição em relação aos dias de estudo apontados nos movimentos 44.1 e 44.2.”

(ID 186921154).

CLEONE MARQUES ARANTES
pugna pelo desprovimento
(ID

186921155).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 186921159 - fls. 14/16).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal - Decisão que considerou, para fins de remição da pena por estudo, as horas excedentes diárias - Irresignação ministerial - Improvimento - 1. Nos moldes de recente decisão proferida no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, entendeu-se que é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de estudo em 4 horas por dia. (STJ - AgRg no HC n. 606.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020) - Prestigiar o estudo é uma das formas de atender os propósitos da ressocialização - Pelo Desprovimento do recurso.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 193596691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.6.2022, o Juízo da Execução Penal remiu 7 (sete) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...]Além da remição por dias trabalhados, é conferido ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a possibilidade de remição de pena pelo estudo, definida de forma a se compatibilizarem.

O cálculo dos dias a serem remidos pelo estudo é reproduzido em horas, diferentemente do trabalho que é computado em dias. Estabelecido, assim, a glosa de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em no mínimo 03 dias de atividade, a significar que o estudo diário não deve superar 04 horas, e compatibilizado com o trabalho, se o executar cumulativamente. [...]

A pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.º 391, de 10 de maio de 2021.

A remição em pauta, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP , se firma no presente cálculo:

Desse modo, aferível do atestado de estudos de mov. 44.1 e 44.2 que o reeducando estudou 80 horas. Com isso, a remição em pauta, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP, firma-se no presente cálculo:

80 horas ÷ 12 horas = 6,6 dias.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 07 dias [80 horas ÷ 12 horas = 6,6 dias]. [...]”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - ID

186921156 - fls. 131/134).

Pois bem.

O agravado realizou os cursos de jardinagem [18.4.2022 a 22.4.2022] e de olericultura básica [14.3.2022 a 18.3.2022] de 40 (quarenta) horas cada, perfazendo o total de 80 (oitenta) horas de estudo.

O art. 126, § 1º, I, da LEP dispõe que o recuperando terá direito a remir 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 (três) dias, resultando em uma média máxima de 4 (quatro) horas diárias.

Para fins de remição por trabalho, no caso de superação da jornada máxima de 8 (oito) horas,
“eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena”
(STJ, HC nº 462.464/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 28.9.2018).

Nessa lógica,
“o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho”
(STJ, HC nº 461047/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.8.2020; AgRg no HC nº 606826/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.9.2020; AgRg no AREsp nº 1720688/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Anote-se que, este e. Tribunal, recentemente, decidiu sobre o tema,
“in verbis”
:

“É possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo.”
(AgExPe NU 1002085-56.2023.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - 9.6.2023; AgExPe NU 1020535-81.2022.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 8.12.2022)

Observada a jurisprudência aplicável, deve-se valorizar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando], em prestígio à ressocialização da LEP.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024